Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717434-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDINAN LOPES DOS REIS RECORRIDOS: ROSANGELA MOREIRA DA SILVA BUERGER, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. CONDOMÍNIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. SÍNDICO E DIRETORIA FINANCEIRA. 1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no artigo 370 do CPC. 2. A pretensão da parte autora é o ressarcimento do prejuízo ocasionado pela contratação de empresa para gestão condominial, aplicando-se, por isso, o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, V do CC. 3. O termo inicial do prazo prescricional deve ser a data em que o condomínio teve ciência do prejuízo causado. 4. Constatada a participação da diretora financeira na contratação irregular de empresa para prestar serviços ao condomínio, também deve ser responsabilizada pelos prejuízos suportados, em solidariedade com o síndico. 5. Recurso do primeiro réu não provido. Apelo do autor provido. Recurso adesivo da segunda requerida julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso IV, do CPC, sustentando a ocorrência da prescrição. Afirma que, de acordo com a teoria da actio nata, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da suposta lesão; c) artigos 7o, 10, 370, parágrafo único, e 437, parágrafo único, todos do CPC, por contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que foi suprimido seu direito à produção probatória. Ressalta que não teve oportunidade de apresentar documentos que contradizem os fatos expostos na réplica. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 7o, 10, 370, parágrafo único, 437, parágrafo único, e 485, inciso IV, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Apesar de o requerido alegar, em termos gerais, a necessidade de produção de perícia contábil, não se percebe a imprescindibilidade de sua realização, porquanto dos documentos carreados aos autos é possível decidir a lide, ainda mais levando em consideração a sentença proferida nos autos da prestação de contas, onde ficou consignado um prejuízo ao condomínio no montante de R$ 169.002,13 (cento e sessenta e nove mil, dois reais e treze centavos), consoante apresentado no laudo de auditoria independente. Ressalte-se que o demandado deixou de cumprir a obrigação estipulada na sentença de primeira fase e, não o fazendo, fez recair sobre si o ônus de não poder impugnar as contas apresentadas pelo autor. Logo, totalmente desnecessária a realização de perícia contábil para o mesmo fim. Desse modo, concluído a ilustre Magistrada singular que os autos estavam suficientemente instruídos, como de fato estão, procedeu ao julgamento da lide, sem que isso implique afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (...) Todavia, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data em que o Condomínio teve ciência do prejuízo causado, o que se deu com o julgamento da ação de prestação de contas (Processo n. 0721757- 05.2021.8.07.0001) em 6/10/2021 (ID 56947720 - p. 41). Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em 25/4/2023, não há que se falar em prescrição." (ID 62657822). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021